Tribunal: TJMT
Processo: 0017847-84.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017847-84.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (JUIZO RECORRENTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABA (RECORRIDO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (RECORRIDO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MÉDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS — INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 200, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
— IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO SERVIDOR CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO NÃO PREVISTA EM LEI — CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA MOTIVAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO.

Ausente previsão de jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais na Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 200, de 18 de dezembro de 2009, ilegal o ato de demissão de Médico integrante do Programa de Saúde da Família (PSF) decorrente do não cumprimento de jornada de trabalho não prevista em lei.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 116557523 – fls. 61/65) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
mandado de segurança impetrado por
Ruy de Souza Gonçalves
contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
.

Na inicial, é alegado que: i) operou a prescrição intercorrente no processo administrativo disciplinar; ii) há nulidade do processo administrativo decorrente: a) da inclusão do denunciante como membro da Comissão Disciplinar; b) da ausência de publicação do ato que constituiu a Comissão Disciplinar e da decisão administrativa de fls. 117/119 do processo administrativo; e c) da inadmissibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar fundada em
denúncia anônima
; e iii) trabalhava e recebia pelo cumprimento de jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais.

A pretensão é pela decretação de prescrição intercorrente. Acaso afastada, requer a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar, com a reintegração ao cargo público. Ainda, requer a condenação de Mauro Mendes Ferreira, Prefeito do Município de Cuiabá, à perda dos direitos políticos, em razão da prática de ato de improbidade administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 118142968), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante de todo o exposto, concedo em parte a segurança vindicada, para determinar à autoridade coatora a reintegração do Impetrante ao quadro de servidores do Município de Cuiabá, e, via de consequência, julgo o processo, com resolução do mérito.

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Para garantir a efetividade da medida, determino o imediato cumprimento desta decisão, expedindo-se, para tanto, o necessário a ser cumprido por Oficial Plantonista.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 19 de outubro de 2016. [...]. (Id. 116557523 – fls. 64/65).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] 3. Analisando os argumentos lançados na petição recursal, tenho que não merece acolhida a impugnação.

4. Isso porque a sentença objurgada não padece dos defeitos catalogados no artigo 1022 do CPC. A pretensão da parte embargante consiste na discussão dos fundamentos lançados na decisão objurgada, o que inviável na estreita seara dos declaratórios, notadamente porque eventual ‘error in judicando’ deve ser impugnado por meio de recurso próprio.

5. Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por não vislumbrar vícios no julgado atacado, julgo improcedentes os embargos de declaração.

6. Renovado o prazo recursal nos termos do artigo 1026, CPC.

7. Não havendo recurso voluntário, remeta-se os autos para reexame necessário. [...]. (Id. 116557523 – fls. 172/173).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar, a Quarta Câmara Cível negou provimento, cujo acórdão prolatado nos terceiros embargos de declaração — o qual retrata a questão acerca da não ocorrência de prescrição intercorrente — está assim ementado:

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PRESCRIÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA — ANÁLISE NA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR, NO AGRAVO REGIMENTAL E ANTERIORES EMBARGOS — FINALIDADE — IMPOSIÇÃO A FERRO E FOGO, O ENTENDIMENTO DO RECORRENTE AO ÓRGÃO JULGADOR — ABUSO MANIFESTO DO DIREITO DE RECORRER — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CAUSA À QUE NÃO SE ATRIBUIU VALOR — INVIABILIDADE — NÃO CONHECIMENTO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS — NECESSIDADE.

A questão acerca da alegada prescrição restou decidida na decisão de Primeira Instância, na unipessoal do relator, no agravo regimental, bem como nos anteriores embargos de declaração. Manifesta finalidade de impor, a ferro e fogo, o seu entendimento ao órgão julgador. Não se trata do exercício regular do direito de impugnar as decisões judiciais à exaustão, mas sim o abuso constrangedor, com o fim único de espezinhar o Poder Judiciário, porque não julgou a questão de acordo com o seu interesse. Aliás, na inicial do mandado de segurança, código nº 988431, o embargante já fez questão de deixar claro ao Juiz, em caixa alta e negritado, que ‘[...] caso vossa excelência entenda por continuar com um processo com prescrição comprovada, vamos as consequências que advirão desta análise: a cassação dos direitos políticos do prefeito Mauro Mendes por 3 anos em consonância com o acórdão Resp nº 915.322, doc 201. [...]’. (agravo de instrumento nº 103208/2015, em apenso, fls. 166/168, I volume). [caixa alta e negrito no original].

Assim, tão somente o não conhecimento dos embargos, não é suficiente a fazer cessar o manifesto abuso do direito de recorrer, ainda, é necessário o imediato arquivamento dos autos, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes.

Recurso não conhecido, com imediato arquivamento dos autos. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, embargos de declaração 46487/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 6 de setembro de 2016).

No voto condutor do acórdão está:

[...] Dessa forma, desde a decisão de Primeira Instância, a questão acerca da prescrição foi enfrentada e rejeitada. Na decisão unipessoal que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento nº 103208/2015, ficou certo que não operou a prescrição, na qual insiste:

[...] O fundamento para o deferimento da liminar ‘[...] é a prescrição intercorrente, que teria acontecido em razão do prazo de conclusão de seu procedimento administrativo não ter sido cumprido, tampouco prorrogado na forma da lei. [...] O impetrante se baseia no fato de que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou em sua demissão, ter sido concluído em 272 (duzentos e setenta e dois) dias, ou seja, muito além do prazo estipulado no art. 168, da L.C.093/2003, reconhecendo esta demora como causa para a prescrição intercorrente [...]. (fls. 30/31).

Todavia, a demora na conclusão do Processo Administrativo não autoriza o decreto de prescrição intercorrente, não ultrapassado o prazo fixado para o exercício da pretensão punitiva, que, no caso, é de cinco (5) anos, nos termos do artigo 156, I, da Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 93, de 23 de junho de 2003: ‘[...] a ação disciplinar prescreverá em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função de confiança [...]’, visto que ‘[...] a abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompem a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente [...]’. (artigo 156, § 3º).

É certo que o início do prazo de prescrição intercorrente, quando se trata de Processo Administrativo Disciplinar, se dá a partir do fixado para a sua conclusão:

[...] não há como sustentar-se que, em se tratando de processo disciplinar, aberta a sindicância ou instaurado o processo disciplinar haja a interrupção do prazo de prescrição que começa a correr de novo e por inteiro a partir do próprio fato interruptivo, à semelhança de como sucede no direito penal. A interpretação mais consentânea com o sistema dessa Lei – que no artigo 169, § 2º, admite que a autoridade julgadora, que pode julgar fora do prazo legal, seja responsabilizada quando der causa à prescrição de infrações disciplinares capituladas também como crime, o que implica dizer que o prazo de prescrição pode correr antes da decisão final do processo – é a que, em se tratando de inquérito, instaurado este a prescrição é interrompida, voltando esse prazo a correr novamente por inteiro a partir do momento em que a decisão definitiva não se der no prazo máximo de conclusão do inquérito, que é de 140 dias (artigos 152, ‘caput’, combinado com o artigo 169, § 2º, ambos da Lei 8.112/90). [...]. (Trecho do voto do Relator: STF, Tribunal Pleno, MS 22728, relator Ministro Moreira Alves, DJ 13/11/1998).

Também não se faz presente a hipótese prevista no artigo 157: ‘[...] incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, e pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso [...]’, uma vez que a demora sequer ultrapassou um (1) ano.

É necessário pontuar que a demora na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar é a causa de pedir para a declaração de que se operou a prescrição intercorrente, não para se decretar a nulidade do PAD.

Portanto, afastada qualquer possibilidade de se declarar a ocorrência de prescrição intercorrente, no caso, o recurso se mostra de evidente não procedência, a autorizar decisão unipessoal do relator. [...]. (agravo de instrumento nº 103208/2015, em apenso, fls. 1.417/1.418, VIII volume). [...].

Portanto, quanto à questão acerca da prescrição intercorrente,
Inês é morta
, visto que já foi decidida na decisão de Primeira Instância e pela Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo regimental nº 109903/2015 e em três (3) embargos de declaração de n
os
131571/2015, 21810/2016 e 46487/2016, tanto que a sentença consignou: “
A prescrição intercorrente já foi afastada quando da decisão liminar, de maneira que fica prejudicada sua análise
” (Id. 116557523 – fls. 63).

Prossigo.

O
despacho de indiciação
prolatado, em 6 de maio de 2014, pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá está assim redigido:

[...] Trata-se de procedimento para apuração de possível infração disciplinar do servidor Ruy de Souza Gonçalves por indícios de desídia.

Segundo constatado nos atos de Correição Anual na Secretaria de Saúde o acusado, que é médico lotado no PSF Parque Atalaia I, não estaria cumprindo sua jornada de trabalho, pois trabalharia somente no período matutino, de segundo a quinta-feira. E mais, após atender os pacientes agendados e eventuais emergências durante este período, retira-se das unidades, quando deveria fazer jornada de 08h00 diárias.

É o que consta das fls. 160 dos autos da Correição Anual da Secretaria Municipal de Saúde, cuja cópia passa a integrar estes autos.

Pondera-se que a Corregedoria-Geral do Município de Cuiabá tem competência para atuar na apuração de irregularidades, desde que estejam envolvidos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, com fulcro no art. 1º da Lei Complementar (LC) nº 93, de 23 de junho de 2003.

Acrescenta-se que o Processo Administrativo Disciplinar é destinado a apurar infração cometida por servidor no exercício de suas atribuições legais, ou relacionada com as atribuições do cargo no qual estiver investido, sempre que a infração ensejar a aplicação da pena de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou de destituição de cargo em comissão, conforme disposto no art. 165 da LC nº 093/2003.

Ressalta-se, então, que, possivelmente o descumprimento da carga horária materializa uma desídia do acusado, por se tratar de conduta continuada, que é considerado violação de dever funcional, nos termos do art. 132, XIV, da LCM 93/03.

Também seria violação dos deveres básicos do servidor público quanto ao zelo e lealdade com a Administração Pública.

Tal fato não é admitido e, se confirmado, pode ser apenado com demissão, nos ditames do art. 147, XIII, da LC nº 093/2003. Daí a necessidade de apuração da irregularidade noticiada, através de Procedimento Administrativo Disciplinar.

Passo a decidir:

1 – resolvo instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar, mediante portaria própria, para apurar as irregularidades supostamente cometidas pelo servidor Ruy de Souza Gonçalves;

2 – à Secretaria desta Corregedoria Geral para promover a notificação do acusado para apresentar defesa prévia no processo disciplinar administrativo, nos moldes do art. 172, § 4º, da LC 93/03;

3 – oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde dando ciência da instauração deste procedimento. [...]. (Id. 116557514 – fls. 173/174).

Na Portaria de instauração de 6 de maio de 2014, editada pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá, está:

[...] Determinar, com fundamento no artigo 160 da Lei Complementar Municipal 93/03, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de Ruy de Souza Gonçalves para apuração de irregularidades no exercício de suas obrigações laborais (desídia), conforme indícios constatados na Correição Anual da Secretaria Municipal de Saúde, por supostamente ter cometido faltas disciplinares previstas nos artigos 131, I, II e III; 132, XIV, e 147, XIII, todos da Lei Complementar Municipal n. 93/2003. [...]. (Id. 116557514 – fls. 175).

É de se registrar que, a constituição da Comissão Disciplinar, presidida pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá, para apurar infrações disciplinares praticadas por servidores lotados na Secretaria de Saúde do Município, cuida-se de ato que antecede à instauração do processo administrativo disciplinar, visto que aquela decorreu da edição da Portaria nº 19, de 22 de maio de 2013, pelo Procurador-Geral do Município de Cuiabá (cópia da Portaria nº 19/2013/PGM, Id. 116557514 – fls. 178).

O impetrante foi notificado, em 16 de maio de 2014, para apresentar
defesa preliminar
, conforme mandado de notificação (Id. 116557514 – fls. 213), a qual foi protocolada na data de 26 de maio de 2014 (cópia da
defesa preliminar
, Id. 116557514 – fls. 218/245 e Id. 116557515 – fls. 1/30).

Por sua vez, o Corregedor-Geral do Município de Cuiabá, na condição de Presidente da Comissão Disciplinar, proferiu, em 14 de julho de 2014, decisão administrativa a rejeitar as preliminares de nulidade processual arguidas pelo impetrante, bem como determinou a designação de audiência de instrução (decisão, Id. 116557515 – fls. 38/40).

Em 7 de outubro de 2014, foi realizada a audiência de instrução, conforme registrado no
termo de audiência
:

[...] Às 09h00min foi realizado o pregão e constatado a presença do acusado e a presença de duas testemunhas Betania Franco de Assis Mendes e Rayane de Paula Costa.

Foi colhido o depoimento pessoal do acusado.

Foram ouvidas as testemunhas de acusação Adriana Aparecida Fortunato, Cleudeneia Carvalho de Souza e Rosa Benedita Moura Silva Conceição.

Foram ouvidas as testemunhas de defesa Luzenir Alves de Souza e Solange Cassia de Oliveira Cardoso.

A defesa diz não ter mais provas para produzir.

Deliberação: Não havendo mais provas para serem produzidas, declara encerrada a instrução processual.

Sai o acusado intimado para apresentar defesa final, no prazo de 10 dias, nos termos art. 172, § 23, da LCM 93/03.

Encerrado às 11h03min. [...]. (Id. 116557515 – fls. 50).

Posteriormente, o impetrante protocolou
defesa final
em 15 de outubro de 2014 (Id. 116557515 – fls. 59/66).

A Comissão Disciplinar, em parecer datado de 9 de janeiro de 2015, opinou pela aplicação de sanção de demissão, nos termos seguintes:

[...] Assim, a Comissão Disciplinar opina pela aplicação da sanção de demissão ao servidor Ruy de Souza Gonçalves, do cargo de médico (matrícula 1954101), com fulcro nos arts. 132, XIV, 147, III, IV, X e XIII, da Lei Complementar n.º 093/2003, em virtude da consumação das infrações de desídia, inassiduidade habitual, lesão aos cofres públicos e improbidade.

Como corolário da sugestão de imputação da sanção de demissão, dado a improbidade administrativa e a lesão aos cofres públicos, sugere-se o encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria Judicial para propor as medidas necessárias para o ressarcimento dos cofres públicos, considerando que, desde 15.03.10 (fls. 22), o acusado não trabalha às sextas-feiras e cumpre sua jornada de trabalho somente no período matutino, de segunda a quinta-feira, no vínculo estatutário em que estava lotado no PSF do Parque Atalaia I.

Sugere-se, ainda, que seja investigada a eventual responsabilidade de outros servidores, pois o acusado não cumpria sua jornada de trabalho e percebia a remuneração integral, em ambos os vínculos com a Administração Pública.

Sugere-se, finalmente, que seja encaminhada cópia do relatório final ao Ministério Público, em atenção à solicitação de fls. 120, e cópia integral dos autos ao Conselho Regional de Medicina-CRM por se tratar de irregularidade no exercício do cargo de médico.

É o parecer a ser submetido ao i. Prefeito Municipal. [...]. (Id. 116557515 – fls. 75/76).

Em 26 de janeiro de 2015, o Prefeito do Município de Cuiabá homologou o parecer da Comissão Disciplinar, por conseguinte, determinou a aplicação da penalidade de demissão:

[...] É nítido nos autos que o servidor não trabalha às sextas-feiras no PSF do Parque Atalaia I, desde 15.03.10 (fls. 69-70 e 77), e que trabalha de segunda a quinta-feira somente no período matutino, a despeito de sua jornada de trabalho ser de 40 horas semanais, como restou confessado (fls. 69-70 e 77) e confirmado por todas as testemunhas de acusação e de defesa (fls. 132-138), embora tenha recebido a remuneração integral, materializando as infrações de desídia, inassiduidade habitual, lesão aos cofres públicos e improbidade, que são hipóteses de demissão, nos termos do art. 147, III, IV, X e XIII da LCM 93/03.

Diante do exposto, acolho a recomendação contida no relatório final, por suas razões fáticas e jurídicas, para demitir Ruy de Souza Gonçalves, do cargo de médico (matrícula 1954101), com fulcro nos arts. 132, XIV, 147, III, IV, X e XIII, da Lei Complementar n.º 093/2003, em virtude da consumação das infrações de desídia, inassiduidade habitual, lesão aos cofres públicos e improbidade administrativa.

Determino que seja averiguada a eventual responsabilidade de outros servidores em virtude do pagamento da remuneração integral, sem a dedução das faltas devidamente comprovadas nos autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público deste julgamento, por estar acompanhando o caso em testilha, e ao Conselho Regional de Medicina – CRM, por se tratar de irregularidades no exercício da profissão. [...]. (Id. 116557515 – fls. 77/78).

Dessa decisão administrativa, o impetrante teve conhecimento, tanto que protocolou pedido de efeito suspensivo em 6 de março de 2015 (Id. 116557515 – fls. 84/87), bem como pedido de reconsideração, o qual, todavia, não foi juntado aos autos.

Em decisão administrativa prolatada na data de 17 de março de 2015, o Prefeito do Município de Cuiabá indeferiu o pedido de efeito suspensivo e deferiu, em parte, o pedido de reconsideração tão somente para “
proceder à alteração da data de início da prestação de serviço ao PSF Jardim Atalaia I para 11.01.2012, para fins de ressarcimento do erário, mantendo, entretanto, a demissão do recorrente, inclusive pelas razões dos pareceres da PAAL,
(
Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativos
),
(fls. 184-189 e 208-218), já que a referida correção não infirma a conclusão de que o recorrente, de fato, descumpriu deveres funcionais
” (trecho da decisão administrativa, Id. 116557515 – fls. 121).

Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo disciplinar é regular, sobretudo a considerar que o impetrante, advogado em causa própria no processo administrativo, exercitou todos os atos inerentes à defesa.

Quanto à
constituição da Comissão Disciplinar, a circunstância de o Procurador-Geral do Município de Cuiabá ter instituído, previamente, a comissão composta por Silvano Macedo Galvão (Corregedor-Geral do Município), Patrícia Cavalcante de Albuquerque (Procuradora-Geral do Município), Fernando Antônio Santos e Silva (servidor da Secretaria de Saúde do Município), Maria Ignez Deschamps Cavalcanti Baptista (suplente da Procuradoria-Geral do Município) e Euze Márcio Souza Carvalho (suplente do servidor da Secretaria de Saúde do Município), (cópia da Portaria nº 19/2013/PGM, de 22 de maio de 2013, Id. 116557514 – fls. 178), logo, antecede à instauração do processo administrativo disciplinar, não é causa de nulidade processual, visto que não se verifica a existência de irregularidade na composição de seus membros, além de inexistir qualquer prejuízo ao impetrante.

[...] Não se declara a nulidade do procedimento disciplinar sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 20488/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2022).

A Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 93, de 23 de junho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá, preceitua:

Art. 169
O processo administrativo disciplinar no Poder Executivo será instaurado pelo Corregedor-Geral e conduzido por Comissão Disciplinar de 3 (três) membros, sendo presidido pelo Corregedor Geral e com 2 (dois) membros servidores estáveis, sendo um indicado pela Corregedoria-Geral e outro indicado pela autoridade superior do órgão que integra o acusado, dentre ocupantes de cargos efetivos superiores ou de mesmo nível, ou de nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado
.

§ 1º
A comissão terá como secretário servidor efetivo ou não, designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em 1(um) de seus membros
.

§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar o cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, amigo íntimo ou inimigo capital do acusado, denunciante ou vítima.

§ 3º A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

§ 4º As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado e serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.

§ 5º Sempre que necessário, a pedido do Corregedor-Geral ao superior hierárquico do acusado, os demais membros da comissão disciplinar dedicarão tempo integral aos seus trabalhos, ficando dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

Art. 170
O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases
:

I -
instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão
;

II - defesa prévia, instrução probatória, defesa final e relatório final; e

III - julgamento. [sem negrito no original]

Ademais, o suplente Euze Márcio Souza Carvalho, à época Diretor Clínico da Atenção Básica, que integrou a comissão na fase de instrução, inclusive subscreveu o
parecer final
, não se cuida do
autor da denúncia
do fato, visto que a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu de inspeção realizada, em 2 de abril de 2014, por servidores da Corregedoria-Geral do Município na unidade de saúde denominada de “PSF Parque Atalaia I”, em que se constatou que o impetrante não estaria a cumprir jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, conforme
termo de correição/inspeção
datado de 2 de abril de 2014 (Id. 116557514 – fls. 166/171).

Logo, fica evidenciado que a instauração do processo administrativo disciplinar não decorreu de denúncia anônima, objeto de apuração pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em procedimento preparatório em razão “
de notícia de fato formulada por cidadão que não quis se identificar noticiando que o Sr. Ruy de Souza Gonçalves, médico do PSF do Parque Atalaia está atendendo os pacientes de forma irregular
[...]
devido ao fato do médico em questão exercer simultaneamente a função de médico e de advogado
” (despacho do Promotor de Justiça de 13 de janeiro de 2014, Id. 116557514 – fls. 183).

Em relação à alegação de ausência de publicação da decisão administrativa de fls. 117/119 do processo administrativo disciplinar (Id. 116557515 – fls. 38/40), a qual rejeitou as preliminares de nulidade processual arguidas na
defesa preliminar
, bem como determinou a designação de audiência de instrução, certo é que, o impetrante, advogado em causa própria no processo administrativo, silenciou-se.

De fato, na audiência de instrução, primeira oportunidade em que poderia alegar eventual nulidade decorrente da ausência de intimação da referida decisão administrativa, o impetrante limitou-se a dispensar a produção de outras provas, razão pela qual deu-se por encerrada a fase probatória (termo de audiência, Id. 116557515 – fls. 50).

Assim, o impetrante, embora ciente da decisão administrativa que rejeitou as preliminares de nulidade processual arguidas na
defesa preliminar
, silenciou propositadamente para posteriormente requerer a anulação do ato administrativo; logo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).

Dessa forma, não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade, porquanto, repiso, competia ao impetrante alegar a ausência de intimação na primeira oportunidade que seria na audiência de instrução.

Por outro lado, no que tange à infração disciplinar consistente no não cumprimento de jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cuida-se de fato incontroverso que o impetrante possuía dois (2) vínculos com o Município de Cuiabá, qual seja, o de servidor efetivo (Médico), e o de Médico Plantonista contratado, em caráter temporário, conforme registrado no
termo de depoimento pessoal
:

[...] Que é servidor público municipal desde 1985; Que atualmente (
sic
) dois vínculos com o Município, sendo um estatutário e outro contratado;
Que o seu vínculo estatutário está no PSF Atalaia I
; Que pediram para trabalhar na Policlínica do Coxipó às sextas-feiras, porque não tinha médico; [...];
Que trabalha no PSF do Atalaia I de

segunda a quinta-feira
;
Que trabalha das 7h00 às 8h00/8h30/09h30, às vezes até às 11h00
; Que cumpre essa jornada a quase cinco anos; [...]. (Id. 116557515 – fls. 51). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível constatar que o impetrante: i) cumpria a jornada de trabalho de servidor efetivo na
unidade de saúde denominada de “PSF Parque Atalaia I”, no período matutino; e ii) desempenhava a função de Médico Plantonista desde 15 de março de 2010, na unidade de saúde “Policlínica do Coxipó”, em regime de plantão, na sexta-feira (ficha funcional, Id. 116557514 – fls. 215/216).

A Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 200, de 18 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos da classe médica da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências
, estabelece que:

Art. 24 A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de médico no Município de Cuiabá é de 20 horas semanais,
exceto os componentes das equipes do Programa de Saúde da Família - PSF
.

[...]

Art. 32 Considera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial de trabalho que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço exijam disponibilidade do servidor para cumprimento de jornada acima da jornada semanal de 20 (vinte) horas,
exceto os componentes do Programa de Saúde da Família - PSF
.

Parágrafo único. Incluem-se no regime extraordinário de trabalho as atividades específicas pertinentes a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvidas por servidores fora de seu local de trabalho, que ultrapassem a jornada normal.

[...]

Art. 37 Ao servidor médico efetivo e o prestador de serviço/contratado que integram a equipe do Programa de Saúde da Família - PSF fica assegurada a percepção de Gratificação específica, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sujeito à atualização de que trata o artigo 37, X, da Constituição Federal, de acordo com índice e na mesma data base adotada para os demais servidores do Município. [sem negrito no original]

É certo que, a retrocitada lei excluiu os médicos integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF do cumprimento de jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais.

No entanto
, não se estabeleceu outra jornada ou regime de trabalho aos médicos integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF, pelo que, segundo penso, não se poderia presumir que o impetrante deveria trabalhar quarenta (40) horas semanais, visto que não há tal previsão na Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 200, de 18 de dezembro de 2009.

De consequência, não se apresenta admissível impor ao servidor sanção de demissão pelo não cumprimento de jornada de trabalho não prevista em lei.

Por fim, registro que, a compatibilidade de carga horária que pudesse autorizar a cumulação de cargo público, não foi objeto do processo administrativo disciplinar. Logo, cabe ao Judiciário decidir a questão nos exatos termos da motivação do ato administrativo, que se limitou a tratar do não cumprimento de jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022